Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-39.2024.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002193-39.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (EMBARGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso em ação anulatória de lançamento fiscal, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para anular a Notificação/Auto de Infração nº 122752005252022198, relativa à cobrança de ICMS sobre energia elétrica em ambiente de contratação livre, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença; (ii) estabelecer se houve vício de fundamentação na majoração dos honorários advocatícios recursais, especialmente quanto à base de cálculo e à aplicação dos critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada o princípio da dialeticidade recursal, ao demonstrar que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos centrais da sentença, que reconheceu a nulidade do lançamento fiscal por se basear em irregularidade meramente formal de natureza cadastral, sem repercussão tributária, diante da comprovação do recolhimento integral do ICMS.

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, não configurando omissão, contradição ou obscuridade.

5. A majoração dos honorários advocatícios recursais decorre do insucesso do recorrente e do trabalho adicional desempenhado em grau recursal, sendo aplicável inclusive nas hipóteses de inadmissibilidade do recurso, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

6. O acórdão explicita a base de cálculo dos honorários, correspondente ao proveito econômico mensurável consistente no valor do lançamento fiscal anulado, sendo inaplicável a fixação por equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC, inexistindo desproporcionalidade demonstrada no caso concreto

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, 932, III, 1.010, III, e 85, §§ 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025; TJMT, N.U. nº 10174506620198110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.10.2024; TJMT, N.U. nº 1036880-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 9.12.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal n. 1002193-39.2024.8.11.0004, oriunda do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que não conheceu do recurso de apelação interposto, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o lançamento fiscal constante da Notificação/Auto de Infração n. 122752005252022198, relativo à cobrança de ICMS incidente sobre energia elétrica, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

No acórdão embargado, o colegiado consignou que a sentença reconheceu a nulidade do lançamento fiscal ao fundamento de que a cobrança se baseou em irregularidade meramente formal de natureza cadastral, imputável à concessionária de energia elétrica, sem repercussão tributária, uma vez comprovado o recolhimento integral do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica em ambiente de contratação livre.

Destacou, ainda, que o recurso de apelação se limitou à repetição genérica de argumentos já deduzidos na contestação, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos determinantes da sentença, notadamente quanto à prova do recolhimento do tributo e à impossibilidade de cobrança em duplicidade, razão pela qual foi reconhecida a inadmissibilidade recursal, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil, com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

Nas razões dos embargos de declaração, sustenta-se a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de realizar o necessário cotejo entre os fundamentos determinantes da sentença e as razões deduzidas no recurso de apelação, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a ausência de dialeticidade recursal.

Aduz, ainda, vício de fundamentação quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, por não ter sido explicitada a base de cálculo adotada nem enfrentada a aplicação dos critérios de proporcionalidade previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o saneamento dos apontados vícios, inclusive para fins de prequestionamento, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado (Id 339210868).

Em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Sustenta que a decisão embargada enfrentou de forma clara a controvérsia posta, ao reconhecer a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal.

Afirma que os embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito do julgado e obter efeito infringente indevido, providência incompatível com a estreita finalidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, além de inexistir qualquer vício quanto à majoração dos honorários advocatícios, a qual decorreria automaticamente do não conhecimento do recurso. (Id 340491391).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não explicitar os fundamentos determinantes da sentença que teriam permanecido sem impugnação, bem como em contradição ao não conhecer do recurso e os majorar honorários recursais. Alega ainda omissão quanto à base de cálculo dos honorários e à aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao princípio da dialeticidade recursal. A decisão foi clara ao identificar que a sentença de origem julgou procedente a ação anulatória ao reconhecer que o lançamento fiscal se fundou em mera irregularidade formal de natureza cadastral, sem qualquer repercussão tributária, uma vez que o ICMS foi integralmente recolhido pela distribuidora. Destacou ainda, que esses argumentos centrais não foram impugnados.

O julgado consignou de forma expressa e inequívoca:

"No caso concreto, observo que a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso não observa o princípio da dialeticidade recursal, consagrado nos artigos 932, III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao apelante expor, de forma específica e fundamentada, os motivos de fato e de direito pelos quais impugna os fundamentos da sentença." (Id 330889864).

O acórdão embargado delimitou com precisão os fundamentos determinantes da sentença que deveriam ter sido objeto de impugnação específica:

"A sentença foi clara ao reconhecer que: (i) o contrato de uso do sistema de distribuição foi regularmente firmado pela filial, com identificação do CNPJ correto; (ii) o equívoco no cadastro da distribuidora decorreu de erro exclusivo desta, sem qualquer participação do contribuinte; (iii) o tributo foi integralmente recolhido, conforme documentação oficial fornecida pela concessionária de energia; e (iv) o lançamento fiscal, portanto, baseou-se em mera irregularidade formal, incapaz de gerar nova exigência tributária." (Id 330889864).

E, na sequência, demonstrou de modo objetivo a ausência de impugnação específica:

"O apelante, no entanto, não enfrenta nenhum desses fundamentos. Sua peça recursal limita-se a reproduzir o relatório fiscal e a decisão administrativa, sem promover qualquer confronto com os argumentos e provas reconhecidos como determinantes para a procedência do pedido. Tal omissão revela manifesta inobservância do dever de impugnação específica, configurando a ausência de dialeticidade recursal." (Id 330889864)

Portanto, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão realizou precisamente o cotejo entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de impugnação específica. Não há omissão a ser sanada.

Sobre a regularidade do lançamento, questão insistentemente apontada pelo embargante, o acórdão já esclareceu que o apelante se limitou a transcrever o relatório fiscal, matéria que já havia sido superada na sentença e que não foi especificamente impugnada.

A sentença enfrentou de modo detalhado a documentação apresentada, em especial a manifestação técnica da Energisa confirmando o recolhimento integral do ICMS, e o Estado não contestou especificamente essas provas e conclusões.

A pretensão do embargante de que o Tribunal realize demonstração exaustiva, linha por linha, do cotejo entre sentença e apelação não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento quando ausente impugnação específica, bastando que o órgão julgador demonstre que os fundamentos essenciais não foram enfrentados, providência plenamente atendida no acórdão embargado.

Além disso, o embargante alega contradição no fato de o acórdão ter não conhecido da apelação e, ainda assim, majorado os honorários recursais.

Sem razão.

A jurisprudência consolidada reconhece que a sucumbência recursal decorre do insucesso do recorrente, inclusive nos casos de inadmissibilidade, desde que haja trabalho adicional da parte vencedora, circunstância presente na hipótese. A majoração não foi automática, mas consequência legal do desprovimento recursal, nos exatos termos do art. 85, §11, do CPC.

O acórdão foi expresso ao fundamentar a majoração:

"Em razão do trabalho adicional desempenhado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada, fixo a verba honorária de sucumbência em conformidade com o art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, observando-se o escalonamento legal, nos seguintes termos: · 11% sobre o valor do proveito econômico auferido, até o limite de 200 salários-mínimos; · 9% sobre o montante compreendido entre 200 e 2.000 salários-mínimos." (Id 330889864)

A decisão aplicou corretamente o regime escalonado previsto no art. 85, §3º, do CPC, majorando os honorários nos termos do §11 do mesmo dispositivo em razão do trabalho adicional imposto à parte contrária. Não há contradição entre não conhecer do recurso por vício formal e aplicar a consequência legal da sucumbência recursal.

Nesse sentido:

(...) 3. O apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, que se baseou na Súmula 432 do STJ e na jurisprudência consolidada sobre a não incidência de ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias por empresas de construção civil, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a incidência do ICMS, em ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. Ofende o princípio da dialeticidade o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...)

(N.U 10174506620198110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.10.2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo).

O acórdão aplicou corretamente o regime escalonado previsto nos §§3º e 11 do art. 85 do CPC, que constitui a regra para fixação de honorários quando mensurável o proveito econômico. A fixação por equidade, prevista no §8º, é excepcional e exige demonstração de que a aplicação dos percentuais legais conduziria a resultado manifestamente desproporcional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que a fixação equitativa não é admitida quando o proveito econômico é certo e mensurável:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

"O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, fixou que não se admite a fixação equitativa quando o proveito econômico é certo e mensurável, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC." (N.U 1036880-20.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 9.12.2025).

No caso concreto, o proveito econômico é perfeitamente mensurável e determinado, correspondendo ao valor integral do lançamento fiscal anulado. A mera alegação genérica de que o valor seria elevado não configura excepcionalidade apta a autorizar a fixação por equidade, especialmente quando não demonstrado que a aplicação dos percentuais legais escalonados conduziria a resultado manifestamente desarrazoado.

O embargante sequer impugnou especificamente o ponto na apelação, uma vez que a sentença fixou os honorários em percentual escalonado sobre o valor da causa e o Estado não apresentou qualquer insurgência específica contra esse capítulo na apelação.

Ademais, o embargante sustenta que o acórdão não teria explicitado com clareza a base de cálculo adotada para os honorários. A alegação não procede.

O proveito econômico é objetivo e determinado, correspondendo ao valor integral do crédito tributário anulado, conforme expressamente indicado na sentença que fixou o valor da causa em R$ 2.496.817,19, referente à Notificação/Auto de Infração anulada. Este valor foi mantido pelo acórdão como base de cálculo.

A sentença foi clara ao consignar:

"Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para anular o lançamento fiscal materializado na Notificação/Auto de Infração nº 122752005252022198, no valor de R$ 2.496.817,19 (dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e dezessete reais e dezenove centavos)" (Id 315487390).

O acórdão embargado, ao majorar os honorários, aplicou os percentuais escalonados sobre esse valor inequívoco, nos termos abaixo:

Em razão do trabalho adicional desempenhado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada, fixo a verba honorária de sucumbência em conformidade com o art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, observando-se o escalonamento legal, nos seguintes termos:

· 11% sobre o valor do proveito econômico auferido, até o limite de 200 salários mínimos;

· 9% sobre o montante compreendido entre 200 e 2.000 salários-mínimos. (Id 330889864).

Pretender transformar essa definição clara em vício integrável revela mero inconformismo com o quantum fixado, matéria estranha à finalidade dos embargos declaratórios.

Desse modo, observo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando substituir o critério adotado pelo colegiado por sua própria interpretação.

Ocorre que a discordância quanto ao entendimento jurídico adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade. Se houve erro no julgamento, não se trata de vício sanável por embargos de declaração. Seria caso, sim, de revisão de julgamento, o que deve ser veiculado por via recursal própria, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A embargante apenas repete a tese já rejeitada. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento ou à rediscussão do mérito da decisão.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026